Tribunal: STF
Processo: ARE 675944
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. APLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES INADIMPLIDAS PELO EMPREGADOR PRINCIPAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 696.101-RG/DF, de minha relatoria, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia em questão, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado bem como a decisão agravada e, assim, negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo.